Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, fixando-os em 30% dos rendimentos brutos do alimentante, descontados os encargos compulsórios. O recorrente pleiteia o restabelecimento do valor anteriormente pago, correspondente a 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a redução do valor da pensão alimentícia fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não pode ser conhecido, pois deve ser apresentado em petição autônoma, conforme o art. 1.012, §§ 1o e 3o, do CPC e o art. 251, § 2o, do RITJDFT.
4. A redução dos alimentos exige prova de alteração superveniente na situação financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC.
5. A fixação dos alimentos em 30% dos rendimentos brutos, com desconto em folha, assegura maior transparência, regularidade e compatibilidade com a realidade financeira do alimentante.
6. A alegação de desemprego não se sustenta, pois o recorrente foi readmitido em novo emprego, conforme contracheque juntado aos autos.
7. A sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. A existência de vínculo empregatício e renda formal afasta a alegação de incapacidade para o cumprimento da obrigação alimentar fixada em percentual sobre os rendimentos brutos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771883, ApCiv 07080213120238070006, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023, p. 26/10/2023.